Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO O Distrito Federal, intimado para dizer sobre o pedido de cancelamento da RPV 0018142-90.2017 e o valor remanescente apontado pelo exequente, informa o pagamento da RPV 0018144-60.2017.8.07.000, no valor de R$ 2.372,69, – requisição já extinta (ID 23615272, p. 11/2) -, e a existência de saldo remanescente no valor de R$ 93,36 (IDs 27179664 e 27179665). E, quanto à RPV 0018142-90.2017, pediu a restituição do saldo remanescente (ID 28496565). Cumpra-se a decisão de ID 27154388, expedindo-se alvarás da diferença devida em razão da atualização do cálculo da execução na RPV n. 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000) - R$ 592,23 (ID 25115889, p. 2) -, e ao saldo remanescente a ser devolvido ao Distrito Federal (ID 23615270). Os valores deverão ser depositados nas contas indicadas pelo credor e pelo Distrito Federal, conforme petições de IDs 23615270, p. 2, e 28496565. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES